Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. OFENSA À DIGNIDADE OU HONRA DA APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso refere-se a empréstimo fraudulento realizado na conta corrente da apelante, que foi devidamente afastado pela sentença com a condenação da apelada em devolver em dobro os valores ilegalmente descontados.
2. Quanto aos danos morais, a parte apelante não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral ou vida financeira.
3. Embora haja entendimento de que a condenação em dano moral é devida quando evidenciada a falha na prestação do serviço, não é qualquer falha da instituição bancária passível de indenização, mesmo porque, tem que ter sido provado, pelo menos, prejuízo ao consumidor ou inscrição indevida nos órgãos de defesa.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.